Tribunal: TJBA
Processo: 0565665-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565665-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS NUNES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSIANE MACEDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE ADITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA VENDA DE CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA. ART. 373, I, DO CPC. ART. 422 DO CC. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 85, §§2º E 11, DO CPC.

1.

Recurso contra sentença que condenou o réu à restituição de valores e ao pagamento de danos morais por fraude na negociação de consórcio contemplado.

2.

Comprovação do pagamento e ausência de contraprestação. Ônus probatório atendido (art. 373, I, do CPC).

3.

Conduta que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Configuração de ato ilícito doloso com violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

4.

Frustração da legítima expectativa de aquisição de imóvel. Dano moral configurado (in re ipsa).

5.

Indenização fixada em R$ 3.000,00. Valor razoável e proporcional.

6.

Majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0565665-58.2018.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII